Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-55.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WALTER ROMANO - CPF: 956.275.451-00 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR NEGATIVAÇÃO ANTERIOR – SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido WALTER ROMANO postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$237,03 (duzentos e trinta e sete reais e três centavos) pelo fato do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente. As telas sistêmicas e faturas isoladamente não são provas hábeis a comprovarem a contratação do serviço. Sendo que cumpria a Recorrente comprovar a origem do débito, bem como ter sido efetivamente realizado pela Recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

3. É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

5. Quantum indenizatório indevido, razão pela qual a sua exclusão se faz necessária em razão de negativação anterior de débito contraído pela Recorrida.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido WALTER ROMANO postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$237,03 (duzentos e trinta e sete reais e três centavos) pelo fato do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de declarar a inexistência do débito, bem como determinar a exclusão do nome do requerente dos cadastros de inadimplência e condenar a requerida, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO, interpôs recurso inominado alegando que restou comprovada a existência de vínculo contratual com o recorrido, referente a uma linha de telefonia fixa, a qual foi cancelada em razão do inadimplemento.

Assevera, que as faturas inadimplidas são exigíveis, e que por consequência, não existe ilegalidade em incluir o nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes.

Afirma que os danos morais não podem ser presumidos, mas sim, devidamente comprovados, o que não ocorreu no caso e, caso assim não entenda o juízo, pugna pela sua redução, posto que se mostram inadequados e seja aplicada a correção monetária e juros de mora, deste a data do arbitramento.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020